Tribunal: TJDFT
Processo: 0014558-88.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014558-88.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HUGO LEONARDO DUQUE BACELAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente dos esclarecimentos prestados pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília no sentido de que a solicitação de transferência de valores decorre de acordo firmado e homologado nos autos do processo no 0012822-03.2010.8.0001. A fim de resguardar o cumprimento da ordem advinda daquele Juízo, mantenha-se o alerta de “penhora” no PJe, muito embora a referida determinação não tenha o caráter de constrição judicial, mas de simples reserva de valor. Em resposta ao ofício no 014/2021 09VC – BSB (ID 22538612), informe ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que o saldo remanescente deste precatório observará a ordem cronológica de pagamento e que, tão logo o montante esteja disponível, será efetivada a ordem de transferência solicitada. Atribuo força de ofício a esta decisão. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto